Tribunal: TJES
Processo: 5012547-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012547-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORLY GONCALVES LOUZADA
RECORRIDO: Giumar Fabiano e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012547-20.2021.8.08.0012

RECORRENTE: DORLY GONCALVES LOUZADA

RECORRIDOS: HEBER LORENZONI, GILMAR FABIANO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS NO IMÓVEL DO AUTOR, SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A ORIGEM DA INFILTRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NARRA O AUTOR QUE SOFREU INFILTRAÇÃO EM SEU IMÓVEL, ALEGANDO QUE SE DEVE AO FATO DE QUE A LAJE DO TERCEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NÃO TER COBERTURA. EM CONSEQUÊNCIA DISSO, A ÁGUA ADVINDA DA CHUVA OCASIONA MOFO E FAZ COM QUE AS PAREDES DE SEU IMÓVEL DESCASQUEM. A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE A INFILTRAÇÃO DECORRE DE VAZAMENTO DOS CANOS INTERNOS DO EDIFÍCIO.
SENTENÇA
RECONHECEU
EX OFFICIO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SOLUCIONAR A LIDE, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. ADUZ QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, QUAIS SEJAM, FOTOGRAFIAS DE SEU IMÓVEL E DO EDIFÍCIO, SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME NARRADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE POR UM
EXPERT
PARA QUE SE DESCUBRA A ORIGEM DA INFILTRAÇÃO. CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CORRETO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
DO JUÍZO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.